Tribunal: TJDFT
Processo: 0751826-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Nada a prover quanto a petição de ID 57379128, uma vez que decorreu o prazo para o agravado contrarrazoar o recurso de agravo de instrumento, conforme se observa da certidão de ID 55552121 Mantenha-se o feito na pauta de julgamento, nos termos da certidão de ID 57225127. Cumpra-se. Publique-se.